Tribunal: TJSP
Processo: 2209790-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor – Insurgência do executado – Cabimento – Em se tratando de obrigação de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-rogatória típica, como a penhora de bens, deve haver prudência e razoabilidade na adoção de medidas coercitivas atípicas, que devem ser aplicadas de forma subsidiária

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor – Insurgência do executado – Cabimento – Em se tratando de obrigação de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-rogatória típica, como a penhora de bens, deve haver prudência e razoabilidade na adoção de medidas coercitivas atípicas, que devem ser aplicadas de forma subsidiária àquelas tipificadas pelo legislador – Hipótese em que sequer foram esgotadas as tentativas de localização dos bens penhoráveis do executado – Ademais, embora o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorize que o magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem de pagamento, é certo que a sanção deve ser capaz de pressionar o devedor a cumprir a obrigação, encontrando limite nos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e no Diploma Processual, sob pena de representar verdadeira sanção de ordem pessoal – Interpretação sistemática dos artigos 5o, da Constituição Federal, 8o e 805, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a suspensão da CNH do executado não guarda relação com a satisfação do crédito perseguido – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2209790-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca,
em que é agravante MICHAEL LEANDRO MARCELINO, é agravado OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
Voto no 28.217
Agravo de Instrumento no 2209790-92.2020.8.26.0000
Comarca: Casa Branca - 1a Vara
Agravante: Michael Leandro Marcelino
Agravado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: José Alfredo de Andrade Filho
AÇÃO DE EXECUÇÃO Decisão que deferiu o pedido de
suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor
Insurgência do executado Cabimento Em se tratando de
obrigação de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-
rogatória típica, como a penhora de bens, deve haver
prudência e razoabilidade na adoção de medidas coercitivas
atípicas, que devem ser aplicadas de forma subsidiária
àquelas tipificadas pelo legislador Hipótese em que sequer
foram esgotadas as tentativas de localização dos bens
penhoráveis do executado Ademais, embora o artigo 139,
inciso IV, do Código de Processo Civil, autorize que o
magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para
assegurar o cumprimento da ordem de pagamento, é certo
que a sanção deve ser capaz de pressionar o devedor a
cumprir a obrigação, encontrando limite nos direitos e
garantias assegurados na Constituição Federal e no Diploma
Processual, sob pena de representar verdadeira sanção de
ordem pessoal Interpretação sistemática dos artigos 5o, da
Constituição Federal, 8o e 805, do Código de Processo Civil
Hipótese em que a suspensão da CNH do executado não
guarda relação com a satisfação do crédito perseguido

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de busca e apreensão com pedido liminar”, convertida em
execução, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO contra MICHAEL LEANDRO MARCELINO, deferiu o
pedido da exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
(CNH) do executado (fls. 148/151).
Recorre o réu, executado. Afirma que, em não se
tratando de dívida de natureza alimentar, a constrição de bens deve ocorrer
da forma menos gravosa ao devedor. Argumenta que não há sinais de que
esteja ocultando patrimônio. Salienta que a suspensão da CNH tem caráter
punitivo e não guarda relação com a satisfação do crédito. Aduz que a
medida ofende seu direito constitucional à liberdade. Destaca que, para a
adoção de medidas atípicas destinadas a compelir o executado a satisfazer
o crédito, é necessário o esgotamento dos meios típicos previstos na
legislação. Ressalta que sequer foi realizada consulta dos sistemas
INFOJUD e RENAJUD. Acrescenta que a adoção de medidas atípicas deve
respeitar a dignidade da pessoa humana, assim como a proporcionalidade e
a razoabilidade. Requer a concessão de liminar.
Recurso recebido com a concessão da liminar pleiteada
e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de “ação de busca e apreensão
com pedido liminar”, convertida em execução de título executivo
extrajudicial, em que a instituição financeira exequente pleiteia a satisfação
de crédito no valor de R$ 8.900,16, lastreado em cédula de crédito bancário.
Segundo consta dos autos, a exequente requereu a
suspensão da CNH do executado (fl. 133 dos autos de origem), o que foi
deferido pelo D. Juízo a quo, nos seguintes termos (fls. 134/137 dos autos
de origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
"Diz o art. 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil:
'Art. 139: O juiz dirigirá o processo
conforme
as
disposições
deste
Código,
incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.'
O dispositivo legal mencionado trouxe para a
execução pecuniária possibilidades antes não previstas
no Código de Processo Civil/1973. A lei anterior, em seus
arts. 461, § 5o e 461-A, § 3o, do CPC/1973, previa
possibilidade de medidas específicas para garantir o
cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (tutela
específica). Buscava, assim, a lei, garantir a efetivação da
ordem judicial, com obtenção do resultado prático
equivalente. Todavia, essa possibilidade não existia para
a execução pecuniária.
A novidade trazida pelo Novo Código de
Processo Civil no artigo supra citado amplia os poderes
do Juízo, buscando dar efetividade a medida, garantindo
o resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei
estabelece que compete ao Juízo, na qualidade de
presidente do processo, determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária.
Dessa forma, a nova lei processual civil adotou o
padrão da atipicidade das medidas executivas também
para as obrigações de pagar, ampliando as possibilidades
do órgão judicante na condução do processo, para
alcançar o resultado objetivado na ação executiva.
Tais medidas excepcionais terão lugar desde
que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais
de satisfação do débito, havendo indícios que o devedor
usa a blindagem patrimonial para negar o direito de
crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir que um
devedor utilize de subterfúgios ilícitos para esconder seu
patrimônio e frustrar os seus credores.
A gama de possibilidades que surgem, a fim de
garantir a efetividade da execução, são inúmeras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
podendo garantir que execuções não se protelem no
tempo, nem que os devedores usem do próprio processo
para evitar o pagamento da dívida.
O
Enunciado
no
48
do
ENFAM
analisa
expressamente a possibilidade de imposição de medidas
coercitivas para a efetivação da execução pecuniária. Diz
o referido enunciado:
'O art. 139, inciso IV, traduz um poder geral
de efetivação, permitindo a aplicação de
medidas atípicas para garantir o cumprimento
de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de
execução baseado em títulos.'
Ainda a respeito disso, ensina Cássio
Scarpinella Bueno: 'Trata-se de regra que
convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter
passado a admitir, de maneira expressa,
verdadeira regra de flexibilização das técnicas
executivas,
permitindo
ao
magistrado,
consoante as peculiaridades do caso concreto,
modificar
o
modelo
preestabelecido
pelo
Código, determinando a adoção, sempre de
forma fundamentada, dos mecanismos que se
mostrem mais adequados para a satisfação do
direito, levando em conta as peculiaridades do
caso concreto. Um verdadeiro 'dever-poder
geral executivo', portanto. Aceita essa proposta
que, em última análise, propõe a adoção de um
modelo atípico de atos executivos, ao lado da
tipificação feita pelos arts. 513 a 538, que
disciplinam o cumprimento de sentença, e ao
longo de todo o Livro II da Parte Especial,
voltado ao processo de execução , será correto
ao magistrado flexibilizar as regras previstas
naqueles dispositivos codificados consoante se
verifiquem insuficientes para a efetivação da
tutela jurisdicional. Chama a atenção neste
inciso IV do art. 139, ademais, a expressa
referência às 'ações que tenham por objeto
prestação pecuniária', que convida o intérprete
a abandonar (de vez, e com mais de dez anos
de atraso) o modelo 'condenação/execução',
que, até o advento da Lei n. 11.232/2005,
caracterizou o modelo executivo do CPC de
1973
para
aquelas
prestações
e
suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
consequentes 'obrigações de pagar quantia'.
Até
porque,
com
relação
às
demais
modalidades obrigacionais, de fazer, não fazer
e de entrega de coisa, esta atipicidade já é
conhecida pelo direito processual civil brasileiro
desde o início da década de 1990. Primeiro
com o art. 84 da Lei n. 8.078/1990 (Código do
Consumidor) e depois, de forma generalizada,
pela introdução do art. 461 no CPC de 1973
pela Lei n. 8.952/1994' (in Manual de direito
processual civil, São Paulo: Saraiva, 2015, p.
165).
Vale lembrar que Olavo de Oliveira Neto já
defendia que seria possível ao Juízo estabelecer algumas
formas de restrições na esfera de direitos do devedor,
'como a suspensão de licença para
conduzir veículos automotores. (...) Ora, quem
não tem dinheiro para pagar o valor que lhe é
exigido na execução, nem tem bens para
garantir tal atividade, também não tem dinheiro
para ser proprietário de veículo automotor, e,
por isso, não tem a necessidade de possuir
habilitação. Com isso, suspender tal direito só
viria a atingir aqueles que, de modo sub-
reptício, camuflam a existência de patrimônio
com
o
deliberado
fim
de
fugir
à
responsabilidade pelo pagamento do débito.
(...) nada impede que aquele que necessita
exercer tal direito para sua sobrevivência,
como é o caso do motorista profissional,
solicite ao juiz o afastamento da limitação de
direitos. Nesta hipótese, porém, inverte-se o
ônus da prova no processo (...)" (Novas
perspectivas da execução civil Cumprimento da
sentença. In. SHIMURA, Sérgio; e NEVES,
Daniel Amorim Assumpção coords. Execução
no processo civil: novidades & tendências. São
Paulo: Método, 2005, p. 197).
Alexandre Freitas Câmara, Desembargador do
TJ-RJ, comentando o artigo 139, inciso IV, do CPC/2015,
cita outros exemplos:
'pense-se em uma pessoa jurídica que, não
tendo
cumprido
decisão
judicial
que
reconheceu uma obrigação pecuniária, seja
proibida de participar de licitações até que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
dívida esteja quitada. Ou no caso de alguém
que, tendo sido condenado a pagar uma
indenização por danos resultantes de um
acidente de trânsito, seja proibido de conduzir
veículos automotores até que pague sua
dívida' (http://www.conjur.com.br/2016- jun-23/alexandre-freitas-camara-cpc-ampliou- poderes-juiz). No mesmo sentido, o entendimento do
Desembargador do TJSP, Dr. Hamid Bdine:
'(...) Respeitado entendimento contrário, a
tomada
das
providencias
mencionadas
(suspensão da CNH, bem como de cartões e
de
passaporte)
deve
contribuir
para
o
pagamento dos débitos devidos sem violar os
direitos fundamentais da pessoa humana. Ora,
não poder dirigir, viajar ao exterior ou fazer uso
de cartões bancários e de crédito não viola
direitos fundamentais, porque não são condutas que digam respeito a valores
substanciais da vida, nem restringem a
sobrevivência média dos brasileiros em geral.
(...) No caso, houve várias tentativas mal
sucedidas de penhora, a justificar a adoção de
tais meios coercitivos para quitação. O art. 805
do CPC, que institui o princípio da execução
menos gravosa ao devedor, condiciona a
alteração dos bens que recaiam os atos
executivos à indicação, pelo executado, de
outros menos onerosos e mais eficazes, sob
pena de manutenção dos atos já praticados. É
o mesmo caso dos autos. A agravante indica
meios menos gravosos, ou a inconveniência
das medidas, para obter seu cancelamento.
Nessas condições, não há de se cogitar
abusividade na medida determinada quando
prevista em lei e que confere ao magistrado o
poder
de
determinar
todas
as
medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, desde que
pertinente
ao
caso
e
exauridas
outras
tentativas de localização de bens e satisfação
do crédito.' (Relator(a): Hamid Bdine; Agravo
de Instrumento n. 2045271-08.2017.8.26.000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento: 06/04/2017; Data de registro:
19/04/2017)
O caso tratado nos autos se insere dentre as
hipóteses em que é cabível a aplicação do art. 139, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
Isso porque o processo tramita há bastante
tempo sem que qualquer valor substancial tenha sido
pago à parte exequente. Todas as medidas executivas
usuais foram tomadas, sendo que o executado não paga
a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta
factível de acordo e sequer cumpre de forma adequada
as ordens judiciais, frustrando, assim, a execução.
Considerando que a execução tramita há tempo
juridicamente relevante, e tendo em vista que a parte
devedora não demonstrou qualquer intenção real de
quitar o débito, diante da necessidade de imprimir
efetividade à prestação jurisdicional, notadamente em
sede de demanda satisfativa, e, considerando os poderes
conferidos ao Magistrado pelo artigo 139, IV, do NCPC,
segundo o qual incumbe ao Juízo "determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária",
Ante o exposto, à luz do artigo 139, inciso IV, do
CPC/2015, a fim de imprimir efetividade à tutela
jurisdicional e à guisa de adotar mecanismos eficazes
para coarctar o devedor a quitar o débito, considerando
que o executado está camuflando seu patrimônio para
safar-se dos atos executivos, e tendo em vista que até o
momento não demonstrou a menor intenção em quitar o
débito, defiro o pedido formulado pelo exequente, e
suspendo a Carteira Nacional de Habilitação do
executado,
expedindo-se
ofício
ao
Departamento
Estadual de Trânsito, disponibilizando-se o mesmo
através do sistema SAJ para que a exequente
providencie
sua
impressão
e
encaminhamento,
comprovando-se nos autos em 15 (quinze) dias".
Contra esta decisão se insurge o executado, ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece acolhida.
Com efeito, o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, dispõe que o juiz poderá “determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária”.
Assim, a lei confere ao magistrado amplo poder de
determinar a aplicação de medidas coercitivas ou sub-rogatórias com a
finalidade garantir a efetividade do cumprimento da ordem judicial, inclusive
aquela que determina o pagamento de quantia.
Portanto, são medidas atípicas, incumbindo ao julgador
a adoção daquelas providências que reputar mais adequadas ao deslinde
do caso concreto.
É oportuno destacar que, em se tratando de obrigação
de pagar quantia, em que a lei prevê medida sub-rogatória típica, como a
penhora de bens, deve haver prudência e razoabilidade na adoção de
medidas coercitivas atípicas, que devem ser aplicadas de forma subsidiária
àquelas tipificadas pelo legislador.
Nesse sentido, dispõe o enunciado no 12 do Fórum
Permanente Processualistas Civis:
"(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é
cabível em qualquer obrigação no cumprimento de
sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas,
com observação do contraditório, ainda que diferido, e por
meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II" (Grifo
nosso).
A propósito, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que pleiteia a
apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus
cartões
de
crédito
como
medidas
coercitivas ao
pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc.
IV, CPC
Medidas atípicas que não podem ser
aplicadas de forma absoluta
Atos excepcionais, que
exigem o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo
devedor, principalmente quando destinados a restringir
direitos individuais
Ausência de qualquer indício de
ocultação de patrimônio
Indeferimento mantido

Negado provimento.
(...)
Em comentário ao dispositivo mencionado,
explica Daniel Amorim Assumpção Neves: 'No inciso
IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma
novidade, mas a previsão pode gerar mudanças
substanciais no plano da efetivação das decisões
judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz
determinar, de ofício ou a requerimento, todas as
medidas coercitivas necessárias para assegurar a
efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela
do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas
que substituem a vontade do devedor pela vontade do
Direito,
gerando
a
satisfação
do
direito
independentemente da colaboração do devedor. São
exemplos clássicos a busca e a apreensão e a
penhora/expropriação.
As
medidas
coercitivas
(execução indireta) são aquelas que pressionam
psicologicamente o devedor para que ele cumpra a
obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado,
adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem
oferecer uma melhora na situação do devedor, como
o desconto de 50% dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar
uma piora em sua situação, como ocorre com as
astreintes e a prisão civil na execução de alimentos.
Trata-se da consagração legislativa do princípio da
atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz
poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo
que não expressamente consagrada em lei para
efetivar duas decisões”. (In “Novo Código de
Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”, Editora
JusPodivm, pp. 230-231).A aplicação das referidas
medidas coercitivas atípicas, todavia, não pode se dar
de forma absoluta, cabendo mencionar, aqui, lição de
Fernando
da
Fonseca
Gajardoni:
'Por
isso
a
prevalecer a interpretação potencializada do art. 139,
IV, do CPC/2015 , o emprego de tais medidas
coercitivas/indutivas, especialmente nas obrigações
de pagar, encontrará limite certo na excepcionalidade
da medida (esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação do débito), na proporcionalidade (inclusive
à luz da regra da menor onerosidade ao devedor do
art.
805
do
CPC/2015),
na
necessidade
de
fundamentação substancial e, especialmente, nos
direitos e garantias assegurados na Constituição
Federal (v.g., não parece possível que se determine o
pagamento sob pena de prisão ou de vedação ao
exercício da profissão, do direito de ir e vir, etc.)'.
(Disponível em <http://jota.info/artigos/a-revolucao-
silenciosa-da-execucao-porquantia-24082015>;
acesso em 13.12.16) Desse modo, as medidas
deverão ser aplicadas de forma excepcional, apenas
quando já esgotados os meios tradicionais de
satisfação do crédito, e, preferencialmente, terão
alguma relação com o caso concreto. Ainda, não
poderão ultrapassar os limites constitucionais, restringindo direitos individuais por objetivos
meramente pragmáticos, em detrimento do devido
processo constitucional. As medidas coercitivas e
indutivas atípicas, pois, não se dirigem àqueles
devedores que não possuem bens capazes de
satisfazer a dívida, mas àqueles que estejam
ocultando seu patrimônio para negar o direito de
crédito ao exequente" (TJSP; Agravo de Instrumento
2249977-84.2016.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017,
grifo nosso).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Restrição de direitos Pedido de bloqueio da utilização
dos cartões de crédito do sócio da empresa agravada e
restrição de seu passaporte - Em que pese a nova
sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-
se considerar que a base estrutural do ordenamento
jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV,
consagra o direito de ir e vir Restrição de passaporte
fere a Constituição Federal e a Declaração Universal dos
Direitos do Homem - Quanto ao bloqueio do uso do
cartão de crédito, mesmo que se entenda que se trata
de medida que atinge apenas o patrimônio do
executado,
só
poderia
ocorrer
após
ter
sido
esgotados todos os meios legais para obtenção de
bens passíveis de penhora
Decisão mantida

Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2184246-44.2016.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2017; Data de Registro: 17/03/2017, grifo nosso).
Na hipótese, embora a execução tramite desde 2017, o
exame dos autos revela que a exequente ainda nem mesmo esgotou as
tentativas de localização de bens do devedor, que possibilitariam a adoção
de medidas sub-rogatórias típicas.
De fato, embora a exequente não tenha logrado
bloquear ativos financeiros em nome do executado (fls. 127/129 dos autos
de origem), até o momento sequer foi tentada a pesquisa de bens por meio
dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
Nesse cenário, revela-se demasiadamente gravosa ao
executado a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
Realmente, tal providência não guarda relação direta
com a satisfação do débito exequendo, representando verdadeira sanção de
ordem pessoal ao executado, além de potencialmente gerar consequências
imoderadas ao executado, situação que afronta o disposto nos artigos 8o e
805 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a lição da mais abalizada doutrina:
"(...) não será cabível a adoção de tais medidas
se elas não tiverem concreta capacidade de cumprir sua
função, qual seja, a de pressionar psicologicamente o
executado a cumprir sua obrigação" (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil
Comentado, 2a ed., JusPodivm, p. 252).
Também a esse respeito, seguem precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução.
Requerimento de suspensão de CNH, apreensão de
passaportes e bloqueio dos cartões de crédito dos
devedores, a fim de compeli-la ao pagamento do débito.
Inadmissibilidade, na espécie. Prevalência dos meios
executivos típicos sobre os atípicos. Não comprovação da
busca de bens dos devedores pelos sistemas comumente
utilizados. Inobstante, medida atípica requerida que não é
adequada ao fim pretendido pela credora (satisfação da
execução), soando mais como forma de sanção,
inadmissível com base no poder geral de cautela do juiz
(art. 139, IV, do NCPC). Decisão mantida. Recurso não
provido.
(...)
Não obstante estas considerações, a medida
atípica pleiteada pela Agravante não se caracteriza como
adequada à satisfação do seu crédito, aproximando-se
mais de modalidade de punição ou penalização dos
Agravados, não podendo, por tal motivo, ser adotada.
Nesse sentido, vale citar novamente lição de
Fredie Didier Jr. e Outros:
'... entendemos que não são possíveis, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
princípio, medidas executivas consistentes na
retenção de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH)
ou
de
passaporte,
ou
ainda
o
cancelamento dos cartões de crédito do
executado, como forma de pressioná-lo ao
pagamento integral de dívida pecuniária. Essas
não são medidas adequadas ao atingimento do
fim almejado (o pagamento de quantia) não há,
propriamente, uma relação meio/fim entre tais
medidas e o objetivo buscado, uma vez que a
retenção de documentos pessoais ou a
restrição de crédito do executado não geram,
por consequência direta, o pagamento da
quantia devida ao exequente. Tais medidas
soam mais como forma de punição do devedor,
não como forma e compeli-lo ao cumprimento
da ordem judicial e as cláusulas gerais
executivas não autorizam a utilização de meios
sancionatórios pelo magistrado, mas apenas
de meios de coerção indireta e sub-rogatórios'”
(Agravo de Instrumento no 2019529-78.2017.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Tasso Duarte de
Melo, j. 30/05/2017).
"Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de apreensão de passaporte da
executada, suspensão da sua carteira de habilitação, bem
como cancelamentos dos seus cartões de crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a
agravada esteja fazendo viagens internacionais ou de que
mantenha algum veículo em seu poder. Medidas que, nas
circunstâncias,
nas
se
mostram
adequadas,
nem
beneficiam o credor. Recurso improvido" (Agravo de
Instrumento no 2240638-04.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Maia da Cunha, j. 15/12/2016).
Por fim, registre-se que, mesmo que seja necessária a
adoção de medida atípica após o esgotamento das tentativas de localização
de bens do devedor, a própria legislação processual autoriza a adoção de
outras providências que, além de guardarem relação direta com a satisfação
da dívida, são mais eficazes do que a sanção pretendida pela exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Agravo de Instrumento n.o 2209790-92.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 28.217
como a inscrição do nome do devedor em cadastros de órgãos de proteção
ao crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para determinar o levantamento da restrição imposta na CNH do
agravante.
Renato Rangel Desinano
Relator